Tribunal: TJPA
Processo: 0817871-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817871-52.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AUTORIDADE: PAMELA MACHADO GATINHO LEAO, THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO LEAO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração cível opostos por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra acórdão que, no julgamento de apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e pedido de tutela antecipada, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais capítulos da sentença relativos à resolução contratual, à restituição dos valores pagos e aos lucros cessantes. As embargantes alegam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, sob o argumento de que o parcial provimento da apelação teria caracterizado sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários sucumbenciais proporcionais em favor dos patronos das apelantes, diante da redução do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo, em regra, à rediscussão do mérito ou à alteração do critério jurídico adotado.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa à sucumbência ao consignar que a redução do quantum indenizatório por dano moral configura apenas sucumbência mínima dos apelados.

5.

A redução da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, sem alteração dos capítulos substanciais da condenação relativos à rescisão contratual, à restituição dos valores pagos e aos lucros cessantes, representa êxito recursal mínimo das rés/apelantes.

6.

A sucumbência mínima dos autores/apelados afasta a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e atrai a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo a qual o litigante que sucumbe em parte mínima do pedido não suporta despesas e honorários.

7.

A referência à sucumbência mínima dos apelados não gera contradição nem impõe a fixação de honorários proporcionais em favor das apelantes, pois a própria categoria jurídica adotada conduz à manutenção integral dos ônus sucumbenciais pelas rés.

8.

O inconformismo das embargantes com a incidência da sucumbência mínima e com a não fixação de honorários recíprocos possui natureza infringente e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

10.

A oposição dos embargos, embora revele inconformismo com o resultado do julgamento, não caracteriza, no caso, recurso manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.

Embargos de declaração rejeitados, sem efeitos infringentes e sem aplicação de multa.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração sem aplicação de multa, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra acórdão proferido por esta Turma, no julgamento da Apelação Cível nº 0817871-52.2019.8.14.0301.

Na origem, Pamela Machado Gatinho Leão e Thiago Augusto de Carvalho Leão ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e pedido de tutela antecipada em face das ora embargantes, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida no empreendimento Condomínio Torres Dumont.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a resolução contratual, determinando a restituição dos valores pagos e condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Interposta apelação pelas rés, esta Turma conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

No mesmo acórdão, consignou-se que, diante da sucumbência mínima dos apelados, limitada ao quantum devido a título de indenização por danos morais, as apelantes deveriam arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões dos presentes aclaratórios, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, sob o argumento de que o provimento parcial da apelação teria configurado sucumbência recíproca, nos termos dos arts. 85, §§ 1º e 2º, e 86 do CPC.

Afirmam que, uma vez reconhecida a sucumbência dos apelados quanto à redução do dano moral, seria necessária a fixação de honorários proporcionais em favor dos advogados das apelantes.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a alegada omissão e promover a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão, uma vez que a questão da sucumbência foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a sucumbência mínima dos apelados e aplicado o regime jurídico correspondente.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II - MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo manejo não autoriza, como regra, a rediscussão do mérito da decisão, a reapreciação de provas, a alteração do convencimento jurisdicional ou a substituição do critério jurídico adotado pelo órgão julgador, salvo quando a correção do vício efetivamente existente conduzir, de modo excepcional, à modificação do resultado.

No caso concreto, as embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, em razão do parcial provimento da apelação para redução da indenização por danos morais.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema da sucumbência. Após reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 e manter todos os demais capítulos da sentença, o voto consignou, de forma clara, que a modificação operada no julgamento recursal caracterizava apenas sucumbência mínima dos apelados.

Constou expressamente do acórdão que, “diante da sucumbência mínima dos apelados, apenas no quantum devido a título de indenização por danos morais”, as apelantes deveriam arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Essa fundamentação afasta, por si só, a tese de omissão. O órgão julgador não deixou de apreciar a consequência sucumbencial do parcial provimento da apelação. Ao contrário, examinou-a e concluiu que a redução do valor dos danos morais não era suficiente para caracterizar sucumbência recíproca relevante, por se tratar de decaimento mínimo dos autores/apelados.

A pretensão das embargantes, portanto, não busca suprir lacuna decisória, mas alterar o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o provimento parcial da apelação foi restrito à redução do quantum indenizatório por dano moral. Foram mantidos os capítulos substanciais da sentença relativos à rescisão contratual, à restituição dos valores pagos e à indenização por lucros cessantes, permanecendo íntegro o núcleo condenatório imposto às rés.

Nesse contexto, a redução parcial do valor da indenização extrapatrimonial, isoladamente considerada, configurou êxito recursal mínimo das rés/apelantes, sem aptidão para deslocar, de modo proporcional, os ônus sucumbenciais em favor de seus patronos.

A solução adotada no acórdão é compatível com o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ainda que o voto tenha mencionado expressamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar o percentual dos honorários, a razão decisória relativa à distribuição da sucumbência foi suficientemente explicitada: houve sucumbência mínima dos apelados, limitada ao quantum dos danos morais, razão pela qual as apelantes permaneceram responsáveis integralmente pelas verbas sucumbenciais.

Não há, portanto, contradição interna no acórdão. A referência à sucumbência mínima dos apelados não impõe, como consequência necessária, a fixação de honorários proporcionais em favor das apelantes. Ao revés, a própria categoria da sucumbência mínima conduz à aplicação da regra excepcional prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando a distribuição proporcional quando o decaimento de uma das partes é juridicamente irrelevante diante do conjunto da demanda.

Também não se verifica obscuridade, pois o comando decisório é inteligível e coerente: a apelação foi parcialmente provida apenas para reduzir os danos morais; os demais termos da sentença foram mantidos; e, diante da sucumbência mínima dos apelados, as apelantes foram condenadas integralmente ao pagamento de custas e honorários.

Tampouco há erro material, pois não se identifica inexatidão objetiva, equívoco de escrita, cálculo ou premissa fática ostensivamente equivocada a ser corrigida pela via integrativa.

O que se percebe é inconformismo das embargantes com o critério jurídico adotado no julgamento, especialmente quanto à incidência da sucumbência mínima e à não fixação de honorários recíprocos. Essa pretensão, contudo, possui natureza infringente e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam a substituir o recurso cabível contra a conclusão de mérito do acórdão, nem autorizam a rediscussão de tese expressamente enfrentada, sob a roupagem formal de omissão.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando tenha adotado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. No caso, a fundamentação adotada foi direta e suficiente: a redução do dano moral não superou a condição de decaimento mínimo dos apelados.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.

Quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora os aclaratórios revelem inconformismo com o resultado do julgamento, entendo não estar suficientemente caracterizado, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 85, §§ 1º e 2º, 86, parágrafo único, 489, § 1º, IV, 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, II, 1.025 e 1.026, § 2º, todos do Código de Processo Civil, consignando-se que a oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do critério jurídico adotado quando inexistente vício integrativo no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026